Tribunal: TJDFT
Processo: 0748501-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748501-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LM CONDOMINIO GARANTIDO LTDA AGRAVADO: ALCIONE DA CONCEICAO SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que, nos autos do Processo no 0701721-47.2023.8.07.0008, indeferiu o pedido de penhora do imóvel pertencente à Agravada, nos seguintes termos: “O exequente pugna pela penhora do imóvel indicado. No entanto, constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo (aproximadamente R$ 6.000,00). Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Se a execução deve correr no interesse do credor, é certo que também existem princípios processuais que resguardam o devedor de uma execução excessivamente onerosa para o executado, como os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, embora a executada não tenhatomado providências efetivas para substituir o bem penhorado, conforme determina o parágrafo único do art. 805 do CPC, entendo que tal regra deve ser analisada com temperamento, notadamente porque o credor, mesmo ciente de que o valor é excessivamente superior à execução, não diligenciou para substituição do referido bem. Dessa forma, constatada a disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o art. 805, do NCPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado. Preclusa,retornem os autos ao arquivo provisório, onde verão permanecer até 22.03.2030” Em síntese, a Agravante alega que busca a satisfação do crédito em execução, decorrente do inadimplemento pela Agravada de despesas condominiais, porém, sem sucesso. Narra que, assim como o Juízo, diligenciou para localizar bens da Agravada passíveis de penhora, porém, não foi encontrado patrimônio suficiente para saldar a dívida. Acrescenta que requereu, com fundamento no artigo 835 do CPC, a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais em execução, o que foi indeferido pelo Juiz a quo em razão de o valor do imóvel superar o da dívida, tendo sido, então, determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório. Argumenta que o indeferimento do pedido não encontra amparo legal e defende que é patente a grave lesão ao seu direito, que se apresenta de difícil reparação, ante a ausência de outros bens da devedora. Pede, então, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Ao final, requer seja ordenada a expedição de mandado de avaliação e penhora do imóvel situado na Qd. 4, Conjunto 1, Lote 6, Bloco D, Apto. 404, Paranoá Parque, Paranoá – DF. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 66171082. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A atribuição de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Ocorre que, nos termos do art. 831, caput, do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito em execução, atualizado e acrescido de juros, custas processuais e honorários advocatícios. Considerando que a finalidade da execução é satisfazer o crédito em execução, a desproporcionalidade entre a dívida exequenda e o valor do bem indicado à penhora só é relevante se existirem outras formas menos gravosas ao devedor, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, verifica-se que não foram encontrados outros bens da devedora passíveis de penhora, o que motivou a penhora do imóvel que ensejou a cobrança das despesas condominiais em execução. Assim, a ausência de outro bem que garanta o crédito em execução autoriza a penhora do imóvel em questão. Não é demais ressaltar que a penhora do único bem encontrado no patrimônio da devedora não contraria o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, pois prevalecem os princípios da máxima efetividade e utilidade da execução, instituídos em benefício da parte credora. Cumpre ressaltar, também, que o art. 847 do CPC faculta à parte executada (agravada) requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos gravoso e não será prejudicial ao exequente. Ademais, tenho por evidenciado o risco de se aguardar o julgamento do mérito do recurso, pois foi determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora